Tribunal: TJMT
Processo: 1018797-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018797-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 10.526.684/0001-13 (AGRAVANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), L. P. ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 14.811.429/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Validade das intimações. Substabelecimento sem reserva de poderes. Ausência de pedido de intimação exclusiva. Mais de um advogado constituído nos autos. Cadastramento de endereço das partes no sistema
PJe
. Ônus do advogado. Responsabilidade pelo preenchimento correto dos dados.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
Cuiabana Comércio
de Tintas e Ferramentas Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a validade das intimações nos autos, mesmo com substabelecimento sem reserva de um dos advogados e alegação de erro no endereço de intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o substabelecimento sem reserva de poderes feito por um dos advogados da parte implica nulidade das intimações subsequentes em nome dos outros patronos e (
ii
) se a intimação pessoal no endereço indicado pelo advogado no Sistema
PJe
, ainda que incorreto, deve ser considerada inválida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que o substabelecimento sem reserva de poderes por um advogado não acarreta a destituição dos demais, a menos que haja previsão expressa de exclusividade. A intimação é válida se feita em nome de qualquer dos advogados constituídos, na ausência de pedido específico de exclusividade.

4. No tocante à intimação pessoal, o cadastro de endereço no Sistema
PJe
é de responsabilidade do advogado, conforme L. 11.419/2006 e Resolução 03/2018/TJMT. Erros no endereço declinado pela própria parte não geram nulidade atribuível ao Judiciário, sendo vedado à parte alegar nulidade que deu causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O substabelecimento sem reserva de poderes de um advogado, quando a parte possui múltiplos procuradores, não invalida as intimações realizadas em nome dos demais, salvo disposição expressa em contrário.
2
. A responsabilidade pelo correto cadastramento de endereço no Sistema
PJe
cabe exclusivamente ao advogado no ato da distribuição do processo, que não pode invocar nulidade por erro próprio no fornecimento de dados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 276, 319, II; L. 11.419/2006, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.402.939/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/06/2019; STJ,
AgInt
no MS 15.538/DF, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 1ª Seção, j. 28/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CUIABANA COMÉRCIO
DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
contra decisão proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1016861-45.2017.8.11.0041, ajuizada por
E. M. P CONSTRUTORA EIRELI
, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, em decorrência da alegada nulidade processual, por ausência de regular intimação do
causídico

Dr.
Mateus
Gubolin
Batista, e determinou a liberação dos valores penhorados superiores ao informado nos autos (ID. 160777210, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 225544664), o Agravante
alega
, em síntese, a nulidade absoluta da intimação realizada em nome de advogado que substabeleceu sem reservas
os
poderes
que lhe foram outorgados
, suscitando violação ao contraditório e à ampla defesa, apontando, ainda, erro na expedição do mandado de intimação pessoal, sob a alegação de que foi enviado para endereço diverso do informado na petição inicial, impedindo a ciência adequada dos atos processuais.

Com tais fundamentos, pugna
pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado o chamamento do feito à ordem, reconhecendo a nulidade absoluta consistente na ausência de intimação válida através do Advogado regularmente constituído por substabelecimento sem reserva de poderes, com a nulidade de todos os atos posteriores.

O pedido de
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi por mim indeferido
no
ID
.

226171692
.

Intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID. 231784151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
236933658
).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
226221191
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante
CUIABANA COMÉRCIO
DE TINTAS E FERRAMENTAS
pretende a reforma da decisão que
in
deferiu
o pedido de chamamento do feito à ordem, considerando válidas as intimações realizadas nos autos, suscitando a
“
ausência de intimação válida da Agravante através do (i) Advogado constituído por substabelecimento, SEM RESERVAS, (requisito de validade do processo) e (
ii
) na ausência de intimação pessoal, visto que o mandado foi expedido para endereço reconhecidamente errado, não obstante constasse da petição inicial que a sede da empresa se situa na Avenida Beira Rio e, não na Avenida General Mello
”
.

Em que pesem as alegações d
o
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por E. M. P Construtora
Eireli
em desfavor de
Cuiabana Comércio
de Tintas e Ferramentas Ltda. Me

Inicialmente, da detida análise dos autos, verifica-se da procuração acostada ao id. 7833464,
que o executado constituiu como patrono 08 (oito) advogados, sendo destes a pessoa de Rodolfo Fernando Borges e
Heber
Aziz Saber
.

Posteriormente, através da manifestação de id. 31984029, houve o substabelecimento sem reserva por parte do
causídico
Rodolfo Fernando Borges, para o advogado Mateus
Gubolin
Batista.

Ocorre que
havendo vários advogados
, na procuração outorgada pelo executado, o substabelecimento sem reserva de poderes,
feito por apenas um dos advogados
,
não implica na destituição dos poderes de todos os outros patronos
.

Ou seja, em que pese
a
alegação da autora, verifica-se no diário eletrônico publicado, que
a intimação também foi em nome do advogado
Heber
Aziz Saber,
não havendo que se falar em nulidade
, por ausência ou deficiência na intimação, sendo a parte executada regularmente intimada de todos os atos subsequentes ao substabelecimento
.

Ademais,
no tocante a intimação pessoal, extrai-se do endereço acostado a inicial o seguinte CEP: 78015-300
.

Em consulta aos sistemas disponíveis, verifica-se que o CEP indicado pela executada faz menção ao seguinte endereço: [imagem
]

Assim,
não há que se falar em equívoco na expedição do mandado de intimação pessoal, uma vez que fora expedido com base no CEP indicado pela parte executada na petição inicial
, sendo ônus da parte autora declinar de forma correta seu endereço.

Dessa forma,
indefiro o pedido da parte exequente, uma vez que as intimações foram válidas
.

Outrossim
,
defiro o pedido da parte exequente, com relação ao pedido de desbloqueio dos valores constritos de maneira superior ao informado aos autos e determino a liberação do excedente
, devendo ser transferido para conta única tão somente o importe de R$ 42.192,63 (quarenta e dois mil cento e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), onde a parte executada deve informar, no prazo de 05 (cinco) dias, qual instituição bancária deve ser mantido o bloqueio, visto que foram encontrados valores em várias contas bancárias.

Em atenção à alegação de excesso na execução e antes de qualquer manifestação, encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de apurar o valor devido na condenação. (
...)”
(ID. 160777210, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos
, analisando
detidamente
os argumentos trazidos pel
a Agravante
em suas
raz
ões
, constato que
ao longo do processamento do
recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica
, ou mesmo argumentos plausíveis
capaz
es
de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Isso porque o

A
gravante,
em verdade
, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão agravada
na hipótese
sub judice
.

C
omo destaquei
na
decisão que negou a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
,
é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o substabelecimento sem reserva de poderes feito por um dos advogados constituídos não implica necessariamente na destituição dos poderes de outros advogados que também tenham procuração nos autos - exceto quando haja disposição expressa em contrário -, conforme constou da decisão agravada.

Nesse ponto, cabe fazer uma distinção com a jurisprudência do STJ citada pelo Agravante, segundo a qual,
“Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos" (
AgInt
no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
6/6/2019)”

(ID. 225544664, p. 11).

De fato, não se descura que é pacífico o entendimento daquela Corte Superior no sentido de ser nula a intimação feita equivocadamente em nome do advogado que não mais possui mandato para atuar no feito, em razão de anterior substabelecimento sem reserva de poderes, pois tal ato caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo, de modo que
, naquelas hipóteses
, a intimação só se perfaz quando chamado o advogado substabelecido.

Todavia, não é esta a situação posta nos autos,
em que a parte Agravante
possui mais de um advogado constituído nos autos
, sendo certo que inexiste qualquer notícia de que o subscritor da petição inicial, Dr.
Heber
Aziz Saber, OAB/MT n. 9.825, tenha renunciado, substabelecido sem reservas ou sido destituído
dos poderes que lhe foram outorgados, de modo a atrair outro entendimento consolidado no STJ, no sentido de que:

“(...)
Havendo vários advogados
, na procuração outorgada pelo impetrante,
a
renúncia
ou mesmo o substabelecimento, sem reserva de poderes
,
feito apenas por um dos advogados
, não implica, necessariamente, a destituição dos poderes de todos os outros patronos
. (...)” (STJ.
AgInt
no MS n. 15.538/DF, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j. 28/04/2020,
DJe
de 04/05/2020) (
g.n
.)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
2
. "
Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles
. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o
casu

dos
presente
autos
"
(
AgRg
no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 28/08/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.382/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14/10/2024,
DJe
16/10/2024) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Consoante iterativa jurisprudência do STJ,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.974.086/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22/4/2024,
DJe
24/04/2024) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO.
ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "
havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso
dos
presente
autos
(
AgRg
no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 28/08/2015)" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 06/11/2017). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.133.584/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 27/09/2023;
AgRg
no
AREsp
2.314.595/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
de 30/06/2023;
AgInt
no
AREsp
1.939.945/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/04/2023; AR 5.305/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 18/11/2022.
(...)”
(
STJ.
AgInt
na PET no
AREsp
n. 2.296.668/SC,
R
el
.
Min
.
Assusete
Magalhães,
2ª
Turma,
j. 18/12/2023,
DJe

20/12/2023)
(
g.n
.)

In
casu
, conforme constou da decisão agravada, as intimações da Agravante foram feitas por meio de publicação em nome do Dr.
Heber
Aziz Saber, uma vez que nunca houve pedido de intimação exclusiva em nome do
causídico
substabelecido
sem reserva de poderes
pelo Dr. Rodolfo Fernando Borges, qual seja, o Dr. Mateus
Gubolin
Batista, OAB/MT 28.008/O, de modo que a ausência de intimação deste não tem o condão de anular os atos processuais praticados, considerando a jurisprudência assente no STJ acima transcrita no sentido de que
é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um dos
advogados, quando a parte possuir mais de um
constituído
nos autos
, como na espécie
.

Do mesmo modo,
no que tange
à nulidade da intimação pessoal
da Empresa Agravante
,
em uma análise mais aprofundada dos autos, não vislumbro
a irregularidade apontada pela recorrente
, uma vez que

o mandado foi expedido
com base no
CEP
e endereço
cadastrados
pelo próprio autor,
sendo certo que, em se tratando de feito
ajuizado
já pelo
Sistema
PJe
(
em 29/05/2017
)
,
cabe
ao mesmo
indicar corretamente os
dados
nos autos, pois é responsabilidade do advogado o correto cadastramento das partes na distribuição
do processo, nos termos do art. 10 da Lei n. 11.419/2016:

“Art. 10.
A distribuição da petição inicial
e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico,
podem ser feitas
diretamente pelos advogados
públicos e privados
, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.”

Com efeito
, em se tratando de processo que tramitou desde o início pelo
PJe
, inexiste o dever de cadastramento das partes pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, conforme dispõe a Resolução n. 03/2018/TJMT/TP, que regulamenta o Sistema do Processo Judicial
Eletrônico

-
PJE no âmbito deste Estado,
in
verbis
:

“Art. 25.
São de exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema
PJe
:

(...)

III –
o correto preenchimento dos dados solicitados e dos campos contidos no Sistema
PJe
;

IV –
a

equivalência entre os dados informados no Sistema
PJe
e os dados

constantes
da petição transmitida
;

V –
o
cadastramento das partes
, pelo nome ou razão social constante do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante a informação dos registros do CPF ou do CNPJ, conforme o caso;

Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual,
o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema
PJe
, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros
.

(...)

Art. 40.
A distribuição da petição inicial no Sistema
PJe
será feita diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria
, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante
.

§ 1º Ao distribuir a petição inicial, o advogado poderá cadastrar outros advogados, informando seus endereços eletrônicos, desde que constem da procuração e estejam previamente credenciados no Sistema
PJe
, sob pena de não serem intimados dos atos processuais.

§ 2º No caso de petição inicial, o sistema fornecerá, imediatamente após o envio, e juntamente com a comprovação de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação e, se for o caso, a data da audiência inicial, designada automaticamente, seu local e horário de realização, dos quais será a parte autora imediatamente intimada.
”
(
g.n
.
)

Logo, incumbindo ao advogado da parte o
correto
cadastramento
dos endereços das
partes
(art. 319, II, do CPC)
, a ineficácia da intimação decorrente de erro próprio do
causídico ao inserir
endereço e
CEP
equivocados no ato d
a distribuição
do processo no Sistema
PJe

não pode ser atribuída
ao Juízo
, já que se trata de
providência
de
sua responsabilidade exclusiva,
não podendo a parte alegar nulidade que ela própria deu causa
(art. 276 do CPC)
.

Em caso análogo já decidiram outros Tribunais Pátrios
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PROCESSO ELETRÔNICO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. - As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão oficial - TJMG - IRDR -
Cv
1.0000.16.016912-4/002 -
Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 11.419/06, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária
- Recurso ao qual se nega provimento.” (TJMG. AI n. 10000210685830001, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Rel.
Desa
. Lílian Maciel, j. 26/08/2021, p. 26/08/2021)
(
g.n
.
)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
indeferiu o pedido
de chamamento do feito à ordem, reconhecendo a validade das intimações realizadas nos autos
,
está bem fundamentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
por
CUIABANA COMÉRCIO
DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024